Tribunal: STJ
Processo: 0001026-27.2012.8.24.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035215 - SC(2025/0331990-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MOACIR BERNARDINO WUSTRO
AGRAVANTE
: NEIVA GEHLEN WUSTRO
ADVOGADA
: LUCI TEREZINHA GEHLEN - SC029972
AGRAVADO
: GABRIELA WUSTRO
AGRAVADO
: JULIANA PASQUALI WUSTRO
AGRAVADO
: NELI PASQUALI WUSTRO
ADVOGADOS
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
MARISÂNGELA ARESI MATIELO - SC020842
JULIANA PASQUALI WUSTRO - SC022826
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
NEWTON DORNELES SARATT - SC019248
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de ineficácia de ato jurídico.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55093875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 193ff803-193d-431a-82fd-867a984572db

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 193ff803-193d-431a-82fd-867a984572db

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035215 - SC (2025/0331990-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MOACIR BERNARDINO WUSTRO
AGRAVANTE
: NEIVA GEHLEN WUSTRO
ADVOGADA
: LUCI TEREZINHA GEHLEN - SC029972
AGRAVADO
: GABRIELA WUSTRO
AGRAVADO
: JULIANA PASQUALI WUSTRO
AGRAVADO
: NELI PASQUALI WUSTRO
ADVOGADOS
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
MARISÂNGELA ARESI MATIELO - SC020842
JULIANA PASQUALI WUSTRO - SC022826
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
NEWTON DORNELES SARATT - SC019248
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de ineficácia de ato jurídico.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53995950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:04
Código de Controle do Documento: 3b5e8edd-c4db-4b33-86f5-fe269d5a72f1

Examina-se agravo interno interposto por MOACIR BERNARDINO WUSTRO
e outra contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
declaratória de ineficácia de ato jurídico, ajuizada por NELI
Ação:
PASQUALI WUSTRO e outras, em face de BANCO BRADESCO S/A e outros, na qual
postulam a declaração de ineficácia do gravame e a desconstituição da garantia, com
o levantamento do gravame sobre imóvel.
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de
Sentença:
interesse processual superveniente.
deu provimento ao recurso de apelação interposto por NELI
Acórdão:
PASQUALI WUSTRO e outras, nos termos da seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO QUE OBJETIVA O LEVANTAMENTO DE HIPOTECA
SOBRE IMÓVEL. SENTENÇA QUE, AO EXTINGUIR O PROCESSO POR PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO (BAIXA DO GRAVAME), CONDENOU A PARTE AUTORA NO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM
BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
APELOS DA PARTE AUTORA E DO BANCO CORRÉU.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA CASA BANCÁRIA EM CONTRARRAZÕES AO APELO DA
PARTE AUTORA.
DESERÇÃO. ALEGADA NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO, POR NÃO
TER SIDO JUNTADA A RESPECTIVA GUIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECOLHIMENTO DAS
DESPESAS PROCESSUAIS QUE É REALIZADO POR MEIO DO SISTEMA EPROC.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, POR HAVER COMUNICAÇÃO AUTOMÁTICA DO
ATO NO PROCESSO (PARÁGRAFO ÚNICO DO
o DA RESOLUÇÃO N. 3/2019 DO
ART. 4
CONSELHO DA MAGISTRATURA). PREPARO RECOLHIDO A TEMPO E MODO. DESERÇÃO
NÃO CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRETENDIDO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
OFERTADO, SOB A ALEGAÇÃO DE SER DISSOCIADO DO CONTEÚDO DA DECISÃO
COMBATIDA. VÍCIO INOCORRENTE. RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM A
FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO DECISUM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO
VIOLADO.
RECURSO DA PARTE AUTORA.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI A PARTE REQUERIDA QUEM
DEU CAUSA À DEMANDA. TESE ACOLHIDA. CASO EM QUE FOI RECONHECIDA, POR
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (AUTOS N. 0002784-27.2001.8.24.0080), A
VALIDADE DO CONTRATO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO FIRMADO ENTRE
AS PARTES E, POR CONSEQUÊNCIA, O DEVER DOS REQUERIDOS EM TRANSFERIR A
PROPRIEDADE INTEGRAL DO IMÓVEL ÀS AUTORAS. SENTENÇA EXTINTIVA PROLATADA
QUANDO JÁ FORMADA A COISA JULGADA MENCIONADA NAQUELA OUTRA ACTIO.
DEVER DE OBSERVAR A DECISÃO DEFINITIVA. ADEMAIS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ
QUE TEVE CIÊNCIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE LIDE SOBRE A CELEUMA
ENVOLVENDO A PROPRIEDADE DO IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
DE ORIGEM. CENÁRIO EM QUE, CASO FOSSE JULGADO O MÉRITO DA AÇÃO, A PARTE
AUTORA SAIRIA VENCEDORA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE A IMPOR À
Documento eletrônico VDA53995950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:04
Código de Controle do Documento: 3b5e8edd-c4db-4b33-86f5-fe269d5a72f1

PARTE RÉ O PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA QUE
SE IMPÕE, PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, EM IGUAL MEDIDA, NO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS
EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.
DEMAIS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA FINANCEIRA RÉ OBJETIVANDO
MAJORAR A VERBA ARBITRADA EM SEU FAVOR, BEM COMO RETIFICAR APONTADO
ERRO MATERIAL PARA QUE O MONTANTE FOSSE REPARTIDO EM METADE. PLEITO
SUCESSIVO DA PARTE AUTORA DE REDUÇÃO DO ESTIPÊNDIO. TESES PREJUDICADAS,
ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO DO MÉRITO, EM QUE FOI INVERTIDA A
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA RÉ PREJUDICADO. (e-STJ fls. 629/630)

opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega, em síntese, que seu recurso especial preencheu os
Agravo interno:
requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando ainda, que rebateu todos os
fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso.
Afirma que "as razões do AREsp expuseram de forma detalhada que o
acórdão recorrido divergiu de precedentes específicos desta Corte Superior,
demonstrando a existência de dissídio jurisprudencial e violação direta a dispositivos
de lei federal. Tais fundamentos equivalem à impugnação integral da tese, sendo,
portanto, inaplicável o óbice sumular invocado."
Sustenta que "a impugnação específica não exige fragmentação literal de
cada argumento, bastando que o recorrente reflita dialeticamente o conteúdo
jurídico de todos os fundamentos da decisão agravada."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Pugna, a parte agravada, pela aplicação da multa do
§ 4o do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, inciso, V, do RISTJ, ante a
art. 21
Documento eletrônico VDA53995950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:04
Código de Controle do Documento: 3b5e8edd-c4db-4b33-86f5-fe269d5a72f1

ausência de impugnação do seguinte fundamento da decisão de admissibilidade
proferida pelo TJ/SC:
i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste
processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Acrescente-se, ainda, que não merece prosperar a alegação de que a
existência de fundamento autônomo não prejudica o trânsito do recurso quanto aos
demais fundamentos. Com efeito, a Corte Especial reafirmou a necessidade de
impugnação, específica, de todos os fundamentos do recurso especial inadmitido. (
DJe
.
EAREsp 746.775/PR,
30/11/2018)
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/22.

- Da multa do
§ 4o do CPC
art. 1.021,
No tocante à multa estabelecida no § 4o do
do CPC, a Segunda
art. 1.021
Seção deste STJ, definiu quando do julgamento do AgInt no
que
ERESP 1.120.356/RS,
sua aplicação "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
Documento eletrônico VDA53995950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:04
Código de Controle do Documento: 3b5e8edd-c4db-4b33-86f5-fe269d5a72f1

inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória"
(AgInt nos
2a Seção, DJe de
.
EREsp 1120356/RS,
29/08/2016)
Note-se que a multa somente será fixada caso "o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível", o que não se verificou na presente
hipótese, tendo em vista que a parte agravante apenas exerceu seu direito
constitucional de ampla defesa ao impugnar a decisão monocrática através da
interposição de regular agravo interno, no qual buscou demonstrar a inaplicação
do óbice apontado na decisão recorrida, em que pese não ter logrado êxito.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA53995950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:04
Código de Controle do Documento: 3b5e8edd-c4db-4b33-86f5-fe269d5a72f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.035.215 / SC
Número Registro: 2025/0331990-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010262720128240080 10262720128240080
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOACIR BERNARDINO WUSTRO
AGRAVANTE : NEIVA GEHLEN WUSTRO
ADVOGADA
: LUCI TEREZINHA GEHLEN - SC029972
AGRAVADO
: GABRIELA WUSTRO
AGRAVADO
: JULIANA PASQUALI WUSTRO
AGRAVADO
: NELI PASQUALI WUSTRO
ADVOGADOS : ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
MARISÂNGELA ARESI MATIELO - SC020842
JULIANA PASQUALI WUSTRO - SC022826
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
NEWTON DORNELES SARATT - SC019248
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55073546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: c4842876-61bc-4f4d-9469-9b7ff65f02e0

AGRAVANTE : MOACIR BERNARDINO WUSTRO
AGRAVANTE : NEIVA GEHLEN WUSTRO
ADVOGADA
: LUCI TEREZINHA GEHLEN - SC029972
AGRAVADO
: GABRIELA WUSTRO
AGRAVADO
: JULIANA PASQUALI WUSTRO
AGRAVADO
: NELI PASQUALI WUSTRO
ADVOGADOS : ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
MARISÂNGELA ARESI MATIELO - SC020842
JULIANA PASQUALI WUSTRO - SC022826
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
NEWTON DORNELES SARATT - SC019248
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: c4842876-61bc-4f4d-9469-9b7ff65f02e0